Tribunal: TJDFT
Processo: 0723318-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença penal condenatória que manteve a prisão preventiva de réu condenado à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentação idônea e atual para a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a sentença condenatória, à luz da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reafirma os fundamentos da prisão preventiva, com base na gravidade concreta do crime cometido com violência e em concurso de agentes, incluindo adolescente, contra três vítimas, mediante ameaça e subtração de veículo.
4. A manutenção da custódia também se baseia em registros criminais recentes do réu, inclusive por porte de arma, indicando risco de reiteração delitiva.
5. O entendimento consolidado do STJ admite que, estando o réu preso durante a instrução e permanecendo os fundamentos da preventiva, não é necessária fundamentação exaustiva para mantê-la na sentença.
6. A segregação cautelar encontra respaldo na garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 282, II, do CPP.
7. A fixação de regime semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que compatibilizada com o regime de cumprimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II, 312, 313, I, 319 e 387, § 1o; ECA, art. 244-B; CP, art. 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 977.021/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 28/05/2025, DJEN 02/06/2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.397/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 14/05/2025, DJEN 21/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 992.459/CE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 21/05/2025, DJEN 30/05/2025; STJ, AgRg no RHC n. 200.685/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 05/03/2025, DJEN 11/03/2025.